Tribunal: TJMT
Processo: 0022491-28.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022491-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO VENANCIO CRISPIM - CPF: 055.730.821-67 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), LEONIO JOSE DE ARRUDA (APELADO), MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022491-28.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VALIDADE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO NO DOMICILIO DO AGENTE – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PRÉVIOS – JUSTA CAUSA – INVASÃO DOMICILIAR LÍCITA – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. Circunstância evidenciada no caso dos autos.

Condena-se o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga, a balança de precisão, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022491-28.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que declarou nula a busca pessoal e a apreensão das drogas, e absolveu Luciano Venâncio Crispim, nos moldes do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que não havia fundada suspeita para que fosse abordado por policiais militares e que o domicílio fosse alvo de busca (Id.: 179287988).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a reforma da sentença para que seja considerada válida a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do réu e, assim, condená-lo pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 179287993).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença absolutória (Id.: 179287995).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 190019665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022491-28.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo narra a denúncia, em 15 de maio de 2019, por volta das 18h00min., na Rua Q, n. 1, Quadra 20, no Bairro Jardim Araçá, em Cuiabá, Luciano Venâncio Crispim trazia consigo e tinha em depósito 5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas)
“para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Apurou-se que, na data mencionada,
“policiais militares receberam denúncia anônima informando que um indivíduo trajando camiseta amarela, utilizando-se de uma motocicleta alta, estava realizando o tráfico de drogas na região do bairro Santa Izabel, nesta cidade”
.

Consta que, por essa razão,
“os militares realizaram rondas na região mencionada, onde avistaram o denunciado Luciano em uma motocicleta Honda XRE, o qual utilizava roupa cuja cor coincidia com a descrita [aos] policiais anteriormente. Por esse motivo, os militares tentaram realizar a abordagem, mas não obtiveram êxito, haja vista que o denunciado empreendeu fuga em direção à Rua Q, no bairro Jardim Araçá. Diante disse, os policiais iniciaram o acompanhamento e avistaram o momento em que o denunciado desembargou da sua motocicleta e entrou rapidamente em uma residência”
.

Avulta que, na sequência,
“os policiais ingressaram no imóvel e realizaram a abordagem do denunciado e, durante busca pessoal, os militares localizaram 03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em poder do denunciado. Dando continuidade às diligências, os agentes públicos realizaram busca na residência, onde apreenderam 01 (uma) porção grande de maconha sobre o sofá e, atrás desse móvel, havia 01 (uma) balança de precisão. Em seguida, os militares encontraram 01 (uma) porção grande de maconha na geladeira”
.

Razão pela qual Luciano Venâncio Crispim foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Após a instrução criminal, o juiz de primeiro grau declarou nulas as buscas pessoal e domiciliar, bem como a apreensão das drogas, e absolveu Luciano Venâncio Crispim, ao argumento de que não havia fundada suspeita para que fosse abordado pelos policiais militares e que o domicílio fosse alvo de busca.

Não obstante, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para que seja considerada válida as busca pessoal e domiciliar, e o ingresso dos policiais no domicílio do réu e, assim, condená-lo pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Os policiais militares
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
e
Ryan Kelvim Pinho de Souza
, na fase investigativa, declararam que o grupo de apoio do 10º BPM recebeu uma denúncia que, pelo Bairro Santa Izabel, um indivíduo de camiseta de cor amarela, pilotando uma motocicleta alta de cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes na região.

Afirmaram que, diante dessa informação, a guarnição intensificou as diligências,
“avistando um cidadão com as mesmas características, foi tentado realizar a abordagem, porém, o mesmo ignorou empreendendo em fuga em sentido a Rua Q do Bairro Jardim Araçá, o qual a GU PM somente obteve êxito em abordá-lo no momento em que ele desembarcou da motocicleta HONDA/XRE e em seguida empreendeu em fuga a pé adentrando a uma residência, assim, a GU o acompanhou a pé e sendo detido na sala da residência, procedida a busca pessoal no suspeito Luciano Venâncio Crispim, foi encontrado no bolso da bermuda três porções de substâncias análogas a maconha e quinze reais. Desta forma, a GU procedeu busca domiciliar e encontrado de pronto um pedaço grande da mesma substância na cabeceira do sofá e, atrás do sofá foi encontrado uma balança de precisão eletrônica em funcionamento. Em ato contínuo foi encontrado na geladeira mais um pedaço grande de substância análoga à maconha (...)”
(Id.: 179291150).

O policial militar
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
, em juízo, confirmou a versão ofertada na delegacia.

Luciano Venâncio Crispim
, na delegacia, inquirido sobre os acontecimentos, admitiu ser inocente.

Esclareceu que, na data dos fatos,
“
estava na sua residência juntamente com o seu pedreiro auxiliando reforma em seu banheiro; QUE nega ter saído de Motocicleta na Rua; QUE ao entardecer, fim da tarde, logo que o seu pedreiro saiu de casa, chegaram os policiais, e revistaram toda a residência e o interrogando e nada de ilícito fora encontrado; QUE a seguir, iniciou as agressões contra o interrogando, e exigiam a droga, porém alega o interrogando que não havia droga em sua residência; QUE posteriormente fora conduzido para a Central de Flagrante, lembrando que na viatura no trajeto passava mal, com falta de ar; QUE durante a confecção do Boletim de Ocorrência, após vomitar, fora levado ao Pronto Atendimento da Policlínica do Verdão-Cuiabá/MT, e no mesmo dia fora encaminhado pela Unidade Médica, ao Pronto Socorro Municipal onde ficou sete dias internados; e em seguida fora conduzido a Penitencia Central do Estado; QUE com relação as apreensões da droga e a balança, disse desconhecer a procedência, salientando que fora ver esse material em tela apreendido no momento em que os policiais confeccionaram o Boletim de Ocorrência na Central de Flagrante”
(Id.: 179291150).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confirmou que, no dia do ocorrido, estava, de fato, utilizando as mesmas vestimentas descritas pelos militares: “
Estava no dia com essa mesma roupa que ele falou mesmo aí (fazendo referência ao policial escutado anteriormente)”
.

Essas são as circunstâncias pelas quais se desenrolaram a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes.

A partir destes elementos é possível apreciar a tese referente à
nulidade da busca domiciliar
realizada pela polícia militar.

A apreensão de entorpecentes foi feita de forma legal.

Conforme destacado pelos policiais militares, que participaram da diligência,
eles receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo trajando uma camiseta de cor amarela
, pilotando uma motocicleta alta de cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes. Ao avistarem um suspeito com as mesmas características, ele empreendeu fuga e dirigiu-se à residência situada à Rua Q, n. 1, Quadra 20, no Bairro Jardim Araçá e, no momento que adentrou a casa, os policiais entraram, em seguida e, em busca pessoal, encontraram no bolso da bermuda 3 (três) porções de maconha e, em busca domiciliar, um pedaço de maconha na cabeceira do sofá e uma balança de precisão atrás do sofá. Asseguraram, ainda, que no prosseguimento das buscas, dentro da geladeira, localizaram também uma porção grande de maconha.

Acerca da matéria, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator

Rogério Schietti Cruz
, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em

flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial” (
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Dessa maneira,
a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

O crime imputado ao apelado (tráfico de drogas) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
.

Nessa esteira, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida"
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019).

Não obstante, no caso dos autos, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelas buscas pessoal e domiciliar, obtiveram informações de que um indivíduo trajando camiseta amarela, pilotando uma motocicleta vermelha, estaria comercializando entorpecentes, o que motivou a perseguição a Luciano e, ainda, a entrada em sua residência, local onde encontram 5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas) e 1 (uma) balança de precisão,
o que motivou e justificou a abordagem do réu
.

Portanto, na hipótese dos autos, consoante se extrai da denúncia e das declarações dos policiais militares, verifica-se que o ingresso dos agentes policiais na residência em que foram localizados os entorpecentes ocorreu, em síntese, em razão de denúncia anônima que, de fato, descrevia as características da vestimenta de Luciano, o que justifica as buscas pessoal e domiciliar.

Assim, forçosa a conclusão de que,
in casu
, logrou-se êxito em demonstrar elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito.

Ultrapassada análise a violação de domicílio, o Ministério Público pretende a condenação do réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Conforme se infere da denúncia, foram encontradas, na posse do réu,
5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas) e 1 (uma) balança de precisão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial n. 3.14.2019.54979-01, laudo pericial n. 1.1.02.2019.016393-01, e demais provas orais.

A autoria delitiva igualmente restou demonstrada.

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
e
Ryan Kelvim Pinho de Souza
, nas fases investigativa e judicial que, após a informação de que um indivíduo de
camiseta de cor amarela
, pilotando uma motocicleta alta de cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes na região, dirigiram-se ao local. Tendo Luciano avistado a viatura da polícia, empreendeu fuga e entrou em sua residência. Após, os policiais adentraram a casa e, na oportunidade, em buscas pessoal e domiciliar, apreenderam 5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas) e 1 (uma) balança de precisão.

Luciano Venâncio Crispim
declarou que as acusações não são verdadeiras e que é apenas usuário de maconha.

Afiançou que, na data dos fatos, estava na sua residência
“juntamente com o seu pedreiro auxiliando reforma em seu banheiro; Que nega ter saído de motocicleta na rua; Que ao entardecer, fim da tarde, logo que o seu pedreiro saiu de casa, chegaram os policiais, e revistaram toda a residência e o interrogando e nada de ilícita fora encontrado; Que a seguir, iniciou as agressões contra o interrogando, e exigiam a droga, porém, alega o interrogando que não havia droga em sua residência; que posteriormente fora conduzido pra a Central de Flagrante, lembrando que na viatura, no trajeto passava mal, com falta de ar; Que durante a confecção do Boletim de Ocorrência, após vomitar, fora levado ao Pronto Atendimento da Policlínica do Verdão (...) e no mesmo dia fora encaminhado pela Unidade Médica ao Pronto Socorro Municipal onde ficou sete dias internados; e em seguida fora conduzido a Penitenciaria Central do Estado”
.

Afirmou que desconhecia a procedência das drogas e da balança de precisão (Id.: 179291150).

Embora a tese alegada pelo apelante de que os entorpecentes apreendidos e a balança de precisão não eram de sua propriedade, assegurando, inclusive, que, com ele não fora apreendido qualquer entorpecente, afirmando, ainda que, no dia dos fatos, não saiu de sua residência, tal versão não merece ser acolhida, pois, infere-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na delegacia quanto na fase judicial, que foram localizados com os réus, no momento da abordagem pessoal e busca domiciliar
5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas) e 1 (uma) balança de precisão.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante andam na contramão das provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, destacando-se a harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, há razões suficientes para condenar o réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita, não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar Luciano Venâncio Crispim pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal.

O apelado ostenta
antecedentes criminais
.

Em consulta ao relatório de antecedentes criminais, infere-se que o réu ostenta as seguintes condenações:

Processo n. 0004851-85.2014.8.11.0042
(tráfico de drogas), com trânsito em julgado em 16-11-2023.

Processo n. 0015657-48.2015.8.11.0042
(roubo majorado), com trânsito em julgado em 29-7-2018.

Assim, utilizo a Ação Penal n. 0004851-85.2014.8.11.0042 (esta última, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posterior à data dos fatos, o fato se deu anterior a este), para valorar negativamente os
maus antecedentes
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
.

O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias e às consequências do crime
, nada há a ser acrescentado.

Não há o que valorar
comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Todavia, reconheço a agravante da reincidência (Processo n. 0015657-48.2015.8.11.0042), com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), e fixo pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Deixo de reconhecer o privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, embora a pena esteja fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, por ser o réu reincidente, fixo o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar Luciano Venâncio Crispim pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024